Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747849-04.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "b", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESLIGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. A interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo é excepcional, admissível apenas em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. 2. O procedimento administrativo que desencadeou o licenciamento do autor obedeceu a todos os regramentos relativos à matéria, não havendo qualquer violação aos princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa 3. A verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de diminuto valor, desprestigia a atuação do advogado e deve ser readequada por apreciação equitativa. 4. Apelações conhecidas. Não provida a interposta pelo Autor. Provido o apelo do Réu. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 24, inciso II, da Lei 10.486/2002 e 2o da Lei 9.784/1999, sustentando que foi indevidamente desligado do Corpo de Bombeiros do DF após lesão adquirida em serviço durante curso de formação, sem o devido reconhecimento administrativo do acidente. Aponta que a Administração errou ao considerar a lesão como preexistente, sem provas documentais, violando princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica. Argumenta contradição da corporação ao inicialmente reconhecer a lesão como em serviço e depois negar seus efeitos. Acrescenta que sua incapacidade permanente justifica a reforma com estabilidade. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente assevera afronta aos artigos 24, inciso II, da Lei 10.486/2002 e 2o da Lei 9.784/1999, repisando os argumentos expendidos no especial. Contudo, não menciona a existência de repercussão geral da matéria. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu recurso especial com espeque na alínea “b” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do apelo especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 24, inciso II, da Lei 10.486/2002 e 2o da Lei 9.784/1999, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1.473.105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1.520.580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, não caberia dar seguimento ao inconformismo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 24, inciso II, da Lei 10.486/2002 e 2o da Lei 9.784/1999, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1.496.647 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 19/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021